Tribunal: TJPA
Processo: 0000197-98.2013.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000197-98.2013.8.14.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JOELSON MORAES DE FREITAS

PROCURADOR: HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ

APELADO: JOELSON MORAES DE FREITAS, JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: RUYVALDO DA CRUZ BARRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA RESIDUAL COMO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da comarca de Cametá, que condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 121, §2º, III e IV, do CP. O recurso ministerial pleiteia a decretação da prisão preventiva do réu e a exclusão da atenuante genérica do art. 66 do CP. O assistente de acusação também interpôs apelação com os mesmos pedidos. O d. Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso interposto pelo assistente de acusação em paralelo ao recurso ministerial. Também se discute se é cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da suposta demora processual. Por fim, discute-se a possibilidade de utilização de qualificadora residual como agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do recurso interposto pelo assistente de acusação, por ausência de legitimidade, nos termos do art. 598 do CPP, pois o Ministério Público interpôs recurso tempestivamente. No mérito, a exclusão da atenuante do art. 66 do CP é medida que se impõe, pois a alegação de demora processual não guarda pertinência com o juízo de culpabilidade nem representa circunstância relevante para fins de atenuação da pena. Ademais, é válida a utilização da qualificadora residual prevista no inciso III do §2º do art. 121 do CP como agravante, pois a primeira qualificadora serviu para qualificar o crime, e a segunda pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. O novo quantum da pena foi fixado em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por fim, nos termos do Tema 1068 do STF, é possível a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, razão pela qual foi decretada a prisão do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recurso do Ministério Público é condição para a legitimidade recursal do assistente de acusação. 2. A mera demora no trâmite processual não configura circunstância relevante para fins de atenuação da pena. 3. A qualificadora residual não utilizada para qualificação do crime pode ser considerada como agravante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CP, arts. 66, 121, §2º, III e IV; CPP, art. 598.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 338.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2016; TJES, Apelação Criminal 00031601020108080026, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 11/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de Cametá, que condenou o apelado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, à uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 20353742, de forma sintética,
que

o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado Joelson Moraes de Freitas, qualificado na denúncia, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro, em face da vítima Ronilson Barra Duarte.

Após recebimento da denúncia e instrução inicial, o acusado foi devidamente pronunciado na data de 23/08/2023, conforme ID 20353835.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, o qual o condenou como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, à uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Inconformado com a decisão, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, argumentado em suas razões recursais, ID 20353930
, que seja decretada a prisão preventiva do acusado e, no mérito, que seja excluída a atenuante genérica aplicada na sentença meritória.

O assistente de acusação também recorreu
, conforme razões recursais constantes à ID 20353934, trazendo como teses as mesmas constantes no recurso ministerial.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pela manutenção da decisão combatida.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, uma vez que este somente possui legitimidade para ingressar com recurso contra decisão de primeiro grau caso o titular da ação penal, que é o Ministério Público Estadual, não tenha recorrido, o que não é o caso dos autos, pois o órgão ministerial ingressou em tempo hábil com o recurso cabível, não tendo escoado seu prazo para permitir que o assistente de acusação ingressasse com uma apelação supletiva, conforme aduz o art. 598 do CPP.

“Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.”

Dessa forma, deixo de conhecer o apelo manejado pelo assistente de acusação, conhecendo somente do recurso ministerial.

Passo à análise do mérito recursal.

DA EXCLUSÃO DE ATENUANTE
.

A irresignação ministerial se funda no motivo do juiz sentenciante ter aplicado a atenuante genérica do art. 66 do CPB, pelo simples fato da demora processual em julgar o feito, pleiteando o parquet a exclusão dessa atenuante da decisão recorrida.

Entendo que razão assiste ao apelante.

O art. 66, do Código Penal Brasileiro prevê uma circunstância legal genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu. Veja-se:

“Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

Ocorre que, a meu juízo, a suposta demora do trâmite processual não pode interferir na dosimetria da pena, uma vez que os desdobramentos processuais não têm o condão de influir na individualização da reprimenda, devendo ser considerados elementos relacionados ao fato criminoso ou ao agente do delito.

Dessa forma, o argumento trazido no recurso interposto é plenamente idôneo, e qualquer provável demora processual não possui o condão de justificar a incidência da referida causa de redução de pena, eis que não se afigura fato relevante posterior que minimize o juízo de reprovação da conduta perpetrada pelo réu, na medida em que não guarda relação de pertinência com o maior ou menor grau de sua culpabilidade.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DIFICULDADE DA VÍTIMA EM VOLTAR A TRABALHAR. TENTATIVA DE MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. 3. Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias do delito, praticado de maneira ardilosa contra taxista que estava em trabalho, ludibriando-o, valendo-se da sua boa-fé para poder roubá-lo. 4. Não se observa bis in idem entre as circunstâncias e as consequências do delitos, uma vez que nas circunstâncias destacou-se o modus operandi do réu, que enganou a vítima para poder roubá-la. Nas consequências, a dificuldade do paciente em retornar às suas atividades como taxista, tentando, inclusive, mudar de profissão. 5. Não se verifica desproporcionalidade no aumento da pena-base, em 1 ano e 4 meses, para o crime de roubo majorado, em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se considerado, para os maus antecedentes, três condenações anteriores, já que pode o magistrado emprestar maior rigor em uma das circunstâncias judiciais. 6. Não se aplica ao caso a atenuante inominada - entendida como uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor - pois a morte da mãe pode causar enormes sofrimentos e dificuldades ao indivíduo, mas não tem o condão de atenuar a pena, justamente porque não guarda relação com o maior ou menor grau de culpabilidade. 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 338.967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Nessa mesma linha é o entendimento de outros tribunais pátrios:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL 1. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA, ANTE O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADEIRA REITERAÇÃO CRIMINOSA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAR COMO FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 4. PRETENSÃO DE CONSIDERAR A OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 4. Incabível a pretensão da defesa de fazer incidir a eventual ofensa à duração razoável do processo como atenuante genérica (art. 66 do CP). A uma, porque os desdobramentos processuais não têm o condão de influir na individualização da pena. Ademais, não se observa nenhuma irregularidade na tramitação do presente feito, ou mesmo demora excessiva que extrapole o que se considera como razoável. 5. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-ES - APL: 00031601020108080026, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 11/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2016)

Sendo assim, conclui-se que a suposta alegação de inobservância da duração razoável do processo não poderia ser utilizada como fundamento para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, pois circunstância que não se afigura para justificar a mitigação.

Logo, necessário se faz rever os termos aplicados na segunda fase dosimétrica, excluindo a atenuante do art. 66, do CPB, por ser esta incabível na fundamentação dada pelo magistrado a quo.

Assim, partindo-se da pena base aplicada ainda em primeiro grau de jurisdição, que foi de 14 (quatorze) anos de reclusão, e adentrando na segunda fase dosimétrica, averiguou a inexistência de qualquer circunstância atenuante da pena.

No entanto, presente se mostra uma circunstância agravante, qual seja, a constante no inciso III, do § 2º, do art. 121, do CPB, já que duas qualificadoras foram reconhecidas pelo conselho de sentença e uma serviu para qualificar o delito e a outra poderá ser utilizada como agravante, motivo este que elevo a pena em 1/6, passando a reprimenda intermediária para o importe de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quantum este que torno definitivo, haja vista inexistir qualquer outra circunstância agravante, ou causas de aumento ou diminuição de pena nos autos.

A reprimenda deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No mais, por ser a decisão condenatória proveniente do Tribunal do Júri Popular, a execução da sentença aplicada poderá ser procedida de forma imediata, conforme entendimento já sedimentado pelo STF junto ao Tema nº 1068, proferido em sede de repercussão geral, de cunho vinculante e aplicabilidade imediata.

Assim, decreto a prisão imediata do apelado Joelson Moraes de Freitas, para que este cumpra a condenação imposta.

Ante o exposto,
conheço
somente do recurso interposto pelo p
arquet
e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 19/05/2025